Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. SERVIDORES VINCULADOS AOS SINDICATOS SINDAFIS E SINDFAZ. DISTINGUISHING.
1. Constatado pelo exame das fichas financeiras que o servidor era vinculado, também, ao Sindafis à época da lesão (1996 a 1997), correta a decisão agravada ao proclamar a sua ilegitimidade ativa, consoante a tese firmada no julgamento do IRDR no 21.
2. Diversamente, quanto à servidora filiada ao Sindfaz, verifica-se que tal sindicato sequer existia à época dos fatos pertinentes, sendo certo que a criação de uma nova agremiação de maior especialidade não pode resultar em prejuízo à defesa de direitos adquiridos em momento anterior. Portanto, ante a distinção fática, afasta-se a aplicação da tese firmada no incidente citado.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.